Tribunal: STJ
Processo: 0256037-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018602 - PR(2025/0256037-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VANDERLEI CRISTINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/02/2026 14:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e866fd3-e53d-4951-ac18-e0807ffd2d4d

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54494594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/02/2026 14:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e866fd3-e53d-4951-ac18-e0807ffd2d4d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018602 - PR(2025/0256037-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VANDERLEI CRISTINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
por
VANDERLEI
CRISTINO contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, a defesa
sustenta que a discussão é estritamente de direito, afirma a inviabilidade
material da monitoração eletrônica aplicada a pessoa em situação de rua e
invoca as Resoluções n. 412 e 425 do Conselho Nacional de Justiça, bem como
a Instrução Normativa Conjunta n.
no âmbito do Estado do Paraná,
225/2025
para defender a substituição da tornozeleira por medidas alternativas de
fiscalização.
Alega terem sido violados os princípios da dignidade da pessoa
humana, da individualização da pena e da proporcionalidade. Busca a
reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo
regimental para restabelecer-se a harmonização do regime semiaberto sem
monitoração eletrônica.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 140-149):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
(...)
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
(...)
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
13/5/2024,
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
)
02/08/2022,
10/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
13/5/2024,
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o Juízo da execução substituiu a
monitoração eletrônica por outras medidas de fiscalização nos seguintes termos
(fls. 9-12):
Por fim, diante do caso concreto, é preciso ter em mente que o
monitoramento eletrônico não figura como condição sine qua non
para a harmonização do regime, pelo contrário, deve ser
utilizado com parcimônia e em situações absolutamente
necessárias.
A título de exemplo, devemos reconhecer que o monitoramento
eletrônico não é uma medida adequada à fiscalização de
pessoas em situação de rua, seja por não possuírem endereço
fixo ou por não terem acesso contínuo a rede elétrica. No
mesmo sentido, existe contraindicação do uso de monitoramento
eletrônico àquelas pessoas cuja profissão reste prejudicada pelo
uso do monitoramento, a exemplo dos motoristas de carga e de
pessoas que trabalham com uso de equipamento de proteção
individual (EPI’s) que impossibilitam o uso de galochas/botinas
necessárias ao exercício do trabalho, além daqueles que
trabalham em locais com uso de detector de metais
com
e/ou
equipamentos de radiação.
Nesse sentido, deve ser reconhecida que a harmonização do
regime semiaberto mediante monitoração eletrônica pode ser
afastada em casos pontuais, de acordo com situação concreta,
na linha do comando normativo previsto na Resolução n°
do CNJ,
:“Art. 3o O monitoramento eletrônico
412/2021
in verbis
poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:
[...]
§1o: Sempre que as circunstâncias do caso permitirem,
deverá ser priorizada a aplicação de medida menos
.
gravosa do que o monitoramento eletrônico
Art. 5o A medida de monitoramento eletrônico nos casos
de saída temporária no regime semiaberto poderá ser
determinada mediante decisão que indique a necessidade
e adequação ao caso concreto, recomendando-se a
reavaliação
da
medida
quando
não
houver
.
descumprimento anterior
Art. 6o O período durante o qual a pessoa estiver
submetida ao monitoramento eletrônico nos casos de
saída antecipada ou em substituição à privação de
liberdade em estabelecimento penal, com regular
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

cumprimento das condições impostas, será considerado
como tempo de cumprimento de pena, assegurando que o
período total de sua aplicação não exceda o tempo para
cumprimento do requisito objetivo para a progressão de
regime.
Parágrafo único. A medida do monitoramento eletrônico
prevista no
poderá ser aplicada por tempo
caput
determinado, recomendando-se o prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias para reavaliação da necessidade de
.
sua manutenção por período inferior ou igual
Art. 8o A medida de monitoramento eletrônico buscará
assegurar a realização de atividades que contribuam para
a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:
[...]
Parágrafo único. Será priorizada a adoção de medidas
, em conjunto com o
distintas do monitoramento eletrônico
encaminhamento voluntário à rede de proteção social, nos
casos em que:
I – as circunstâncias socioeconômicas da pessoa
investigada, ré ou condenada inviabilizem o adequado
, tais como:
funcionamento do equipamento
a) quando se tratar de
; e
pessoa em situação de rua
b) quando se tratar de pessoa que reside em moradia sem
fornecimento regular de energia elétrica ou com cobertura
limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo
;
equipamento
II – as condições da pessoa investigada, ré ou condenada
, devido a
tornarem excepcionalmente gravosa a medida
dificuldades
de
locomoção,
condições
físicas
ou
necessidade de prestação de cuidados a terceiros, tais
como:
a) quando se tratar de pessoas idosas;
b) quando se tratar de pessoas com deficiência;
c) quando se tratar de pessoas com doença grave; e
d) quando se tratar de gestante, lactante, mãe ou pessoa
responsável por criança de até 12 (doze) anos ou por
pessoa com deficiência.
III – as circunstâncias da pessoa investigada, ré ou
condenada prejudiquem o cumprimento da medida, em
razão de questões culturais, dificuldade de compreensão
sobre o funcionamento do equipamento ou sobre as
, tais como:
condições eventualmente impostas
a) condição de saúde mental;
b) uso abusivo de álcool ou outras drogas; e
c) quando se tratar de pessoas indígenas ou integrantes
de comunidades tradicionais.” (Grifou-se).
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

Deste modo, tem-se que é possível a substituição da
monitoração eletrônica por outra medida restritiva diversa da
prisão, em sede de harmonização do regime semiaberto, desde
que presentes os requisitos necessários à verificação da
excepcionalidade do caso concreto, como o cumprimento de
parcela relevante do regime semiaberto sob monitoramento
eletrônico, observado o cumprimento satisfatório das condições
impostas, bem como a proximidade do tempo para a progressão
ao regime aberto ou para a concessão do livramento
condicional,
nos casos em que reste verificada a
e/ou
inviabilidade socioeconômica, física ou mental da pessoa
monitorada, que a prejudiquem sobremaneira devido às
condições impostas pelo monitoramento.
Tendo em vista que se trata de pessoa em situação de rua, a
manutenção
da
obrigatoriedade
de
instalação
de
equipamento eletrônico no presente caso é inviável, haja
vista que o apenado se encontra em situação de rua e
impossibilitado proceder o carregamento contínuo da
bateria equipamento eletrônico ou se recolher em sua
.
residência no período noturno
Insta ressaltar que as vagas em locais de acolhimento para
população
de
rua
nesta
Comarca
são
limitadas,
impossibilitando o cadastro do referido endereço para fins
.
de recolhimento noturno
Vinque-se ainda que a revogação do direito cumulada com a
remoção à CPAI é desproporcional ao passo, que, em última
.
análise, permaneceria preso pelo fato de não ter onde morar
[...]
No caso concreto, em que a pessoa sentenciada se trata de
Pessoa em Situação de Rua, a situação merece especial
atenção de atuação. A Resolução no
do CNJ, que
425/2021
instituiu a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em
Situação de Rua, prevê em seu
e parágrafo único:
art. 25
“Art. 25. Será priorizada a adoção de medidas distintas da
monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua.
Parágrafo único. No caso de fixação de monitoração
eletrônica, o juízo deverá, em conjunto com a rede de
proteção social, indicar local de fácil acesso à energia
elétrica, para carregamento da bateria do dispositivo
eletrônico, inclusive no período noturno, assegurando que
o ônus da não garantia do direito à moradia não recaia
sobre o sujeito ou família em situação de rua.”
Em relação à pessoa sentenciada não possuir endereço fixo,
conforme
o, inciso VIII, da mesma resolução acima, ela
art. 8
poderá utilizar um endereço de referência da rede de proteção
social (CRAS, CREAS, Centro Pop, Centro de Acolhida, entre
outros) do qual é usuária.
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

Portanto, é evidente que o ônus da não garantia do direito à
moradia acarretou o descumprimento das condições
pelo sentenciado em monitorações anteriores, não sendo
.
voluntário o seu descumprimento
Ainda, considerando o atual contexto de empobrecimento e
(decorrentes, entre
adoecimento da população mais carente
outros fatores, da crise econômica e sanitária por que vem
passando o país com a pandemia de Covid-19), com frequentes
despejos e mudanças contínuas de domicílio de milhares de
pessoas diariamente (muitas das quais acabam até mesmo por
recair em situação de rua), não vislumbro configuração de
dolo da pessoa sentenciada em se esquivar do
.
cumprimento de sua pena
Alie-se ao argumento da superlotação carcerária que somente
se agravaria com o encarceramento de casos como os destes
autos de execução.
Assim, diante de todo exposto em observância ao constante no
artigo 4o, §2o, II da Instrução Normativa no
e artigo 146-
44/2021
D, I da Lei de Execução Penal, deixo de acolher a justificativa
apresentada,
contudo,
considerando
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, restabeleço a harmonização

.
do regime semiaberto, contudo, sem monitoração eletrônica
Considerando a excepcionalidade do presente caso, substituo o
monitoramento eletrônico, em sede de harmonização do regime
semiaberto, pelas seguintes medidas:
a) comparecer ao Juízo ou ao Complexo Social, para informar e
justificar as suas atividades, quando for determinado;
b) não se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 15
dias, sem prévia autorização judicial;
c) recolher-se em seu domicílio ou em local de repouso, caso
seja pessoa em situação de rua, diariamente entre as 23:00 h e
05:00 h (grifei).
O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, consignando, para tanto, que (fls.
75-79):
Importante destacar que a capacidade para o cumprimento
da pena no regime semiaberto harmonizado foi atestada
pela Comissão de Classificação de Pessoa Privada de
Liberdade do
a qual recomendou o uso do
DEPEN/PR,
(mov. 267.1 – SEEU).
monitoramento eletrônico
Inclusive, na ocasião, detalhou-se o desfavorável histórico
processual
executório
do
reeducando,
permeado
de
cometimento de novos delitos enquanto em liberdade e faltas
disciplinares (já reabilitadas):
“O sentenciado possui oito condenações em execução,
sendo quatro pela prática do delito de furto (art.155, caput
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

e §4o do CP) cometidos em 04/12/2014, 04/08/2016,
e
duas pela prática do delito de
10/05/2019
20/01/2021;
roubo (art.157,
do CP), cometidos em
e
caput
05/02/2015
uma pela prática do delito de falsidade
12/05/2021;
ideológica (art.299,
do CP), cometido em
caput
06/03/2015
e um pela prática do delito de violação a domicílio (art.150,
do CP), cometido em
As penas
caput
06/03/2015.
impostas somam 21 anos, 1 mês e 27 dias de reclusão,
dos quais cumpriu, até a presente data, 8 anos, 10 meses
e 26 dias, o que corresponde 42% da pena. Atingirá o
lapso temporal necessário para progressão ao Regime
Aberto em
O sentenciado possui uma pena
13/07/2026.
extinta, em
pela prática do delito de roubo,
26/05/2015,
cometido em
Em
cometeu o delito
15/03/2007.
04/12/2014
de furto qualificado, não sendo preso na ocasião. Em
foi preso em flagrante pelo delito de roubo e
05/03/2015
de falsidade ideológica sendo a prisão convertida em
preventiva (autos desmembrados e processados em ações
distintas). Em
foi proferida a sentença
18/05/2015
condenatória pelo delito de falsidade ideológica, cometido
em
fixando pena em regime semiaberto,
05/03/2015,
negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. Em
foi proferida a sentença condenatória pelo
24/08/2015
outro delito pelo qual estava preso preventivamente,
desclassificando a conduta de roubo para furto,
concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Em
recebeu liberdade provisória. Em
01/09/2015
04/08/2016
foi preso em flagrante pelo delito de furto, sendo a prisão
convertida em preventiva. Em
foi proferida a
24/03/2017
sentença condenatória pelo delito de furto, cometido em
pelo qual estava preso preventivamente,
04/10 /2016,
fixando em regime semiaberto. Em
transitou
30/03/2017
em julgado a sentença condenatória pelo delito, cometido
em
modificando a sentença de furto para
05/03/2015,
roubo, fixando pena em regime fechado. Em
as
14/09/2017
penas foram somadas, fixando o regime fechado para o
cumprimento da pena remanescente. Em 19/09/2017
progrediu ao regime semiaberto, sendo transferido à CPAI,
em
Em
progrediu para o regime
27/09/2017.
16/07/2018
aberto. Em
sobreveio o trânsito em julgado da
20/02/2019
sentença condenatória pelo delito de furto qualificado,
cometido em
fixando pena em regime
04/12/2014,
semiaberto. Em
cometeu o delito de violação a
25/10/2018
domicílio, não sendo preso na ocasião. Em
foi
10/05/2019
preso em flagrante pelo delito de furto qualificado,
permanecendo preso durante o curso da ação penal e
regredindo ao regime semiaberto. Em
foi
18/09/2019
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

proferida a sentença condenatória pelo delito de furto
cometido em
fixando pena em regime fechado.
10/05/2019
Em
transitou em julgado a sentença
13/11/2019
condenatória pelo delito de violação a domicílio, cometido
em
fixando pena em regime aberto. Em
25/10/2018,
as penas foram somadas, fixando o regime
02/12/2019
fechado para cumprimento da pena remanescente. Em
progrediu ao regime semiaberto, sendo
06/12/2019
transferido à CPAI em
Em
foi
23/01/2020.
19/04/2020
considerado evadido, sendo recapturado em 14/11/2020.
Em
o regime semiaberto foi harmonizado com
30/11 /2020
monitoração eletrônica. Em
foi preso em
20/01/2021
flagrante por furto qualificado, ora em execução, sendo a
prisão substituída por medida cautelar com monitoração
eletrônica, porém, permaneceu preso pela execução. Em
o juízo da execução, homologou liminarmente
15/04/2021
a falta grave e manteve o regime semiaberto harmonizado,
mediante monitoração eletrônica. Em
foi preso
12/05/2021
em flagrante por roubo, ora em execução, sendo a prisão
convertida em preventiva e regredindo cautelarmente ao
regime fechado. Em
sobreveio sentença
11/08/2021
condenatória por esse delito, fixando pena em regime
fechado. Em
as penas foram somadas, fixando
16/09/2021
o
regime
fechado
para
cumprimento
da
pena
remanescente. Em
sobreveio o trânsito em
19/09/2022
julgado da sentença condenatória pelo delito de furto
qualificado, cometido em
fixando pena em
20/01/2021,
regime fechado. Em
as penas foram somadas,
03/11/2022
fixando o regime fechado para cumprimento da pena
remanescente. Em
progrediu ao regime
12/04/2024
semiaberto, sendo transferido à CPAI em 15/04/2024,
onde permanece desde então. Em
sobreveio
09/07/2024
acórdão reformando a decisão agravada que concedeu a
comutação de pena. Desde sua entrada na CPAI, foi
beneficiado com quatro saídas temporárias, retornando
dentro do prazo es tipulado. Conforme informações
coletadas nos Sistemas de Informações Penitenciárias, o
sentenciado não possui cadastro de visitantes atualizado.
Possui ensino médio completo, com registro de estudo
durante o cumprimento da pena. De acordo com as
informações trazidas pelo setor de Produção e
Desenvolvimento (SEPROD), o sentenciado está inserido
em atividades laborais no canteiro: IDTR/EMATER.
Segundo informações contidas no SIGEP, o sentenciado
possui 6 registros de faltas disciplinares, já reabilitadas:
às 20:00 LEVE EP95 -
o XIV CPAI
29/02/2020
ART. 61
às 21:30 LEVE EP95 -
o XIV CPAI
27/02/2020
ART. 61
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

às 21:30 LEVE EP95 -
o XIV CPAI
09/04/2018
ART. 61
às 18:15 GRAVE EP95 -
o II CPAI
11/09/2010
ART. 63
às 23:00 MEDIA EP95 -
o I CPAI
07/06/2010
ART. 62
às 21:30 LEVE EP95 -
o XV CPAI
28/04/2010
ART. 61
Após
análise
dos
critérios
jurídicos,
sociais,
pedagógicos, laborais e de segurança, obtidos a partir
de registros nos sistemas de informações prisionais, a
comissão sugere, s.m.j., a Harmonização do Regime
Semiaberto, mediante monitoração eletrônica, e,
considerando todo o histórico da situação processual
executória acima relatada, a comissão entende ainda
que deverá ser cumulada à monitoração com
.”
recolhimento domiciliar noturno
Observa-se, portanto, que não é possível a simples dispensa da
monitoração eletrônica somente porque o réu alegou ser pessoa
em situação de rua, especialmente considerando que ele
cometeu delitos graves e com violência à pessoa.
Ao contrário do que aduziu a Defensoria Pública, a medida
perseguida pelo representante ministerial não implica em
“criminalização da pobreza”, pois a mera condição de morador
de rua não se mostra incompatível com a manutenção do
aparelho de fiscalização estatal, conforme se extrai dos
próprios comandos normativos previstos na Resolução n.
:
do CNJ
425/2021
Art. 25. Será priorizada a adoção de medidas distintas da
monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua.
Parágrafo único. No caso de fixação de monitoração
eletrônica, o juízo deverá, em conjunto com a rede de
proteção social, indicar local de fácil acesso à energia
elétrica, para carregamento da bateria do dispositivo
eletrônico, inclusive no período noturno, assegurando que
o ônus da não garantia do direito à moradia não recaia
sobre o sujeito ou família em situação de rua.
[...]
Ademais, a mera alegação de situação de rua não justifica a
retirada do equipamento, uma vez que o preso pode buscar
orientação no escritório social, sobre locais para recarregar
o equipamento, abrigo na Fundação de Assistência Social
(FAS) ou mesmo realizar carga da bateria em pontos
.
públicos diversos
Neste sentido, conforme bem ponderou a d. Procuradoria de
Justiça, “Com isso em vista, embora compreensíveis os motivos
que levaram o Juízo
proferir a decisão hostilizada - em
a quo
atenção à precariedade da situação do apenado que se
encontra em situação de rua - não nos parece razoável que
cumpra pena em regime semiaberto sem absolutamente
qualquer fiscalização, razão pela qual concluímos que assiste
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

razão ao agravante.” Ainda, importante frisar que conforme
consta do documento de mov. 288.2, o apenado encontra-se em
atendimento na Unidade Centro Pop Doutor Faivre e, inclusive,
foi recolhido no hotel Meridiano, local em que pode efetivar a
recarga de seu equipamento de monitoramento.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
ministerial, revogando-se a decisão recorrida, a fim de que seja
restabelecida a monitoração eletrônica como condição ao
cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado
.
ao reeducando VANDERLEI CRISTINO
Verifica-se que o Tribunal de origem, ao restabelecer a monitoração
eletrônica, destacou que "a capacidade para o cumprimento da pena no
regime semiaberto harmonizado foi atestada pela Comissão de
" e que "
Classificação de Pessoa Privada de Liberdade do DEPEN/PR
a
mera condição de morador de rua não se mostra incompatível com a
" (fls. 76 e 78, grifei).
manutenção do aparelho de fiscalização estatal
A propósito, o Ministério Público Federal, ao opinar pelo não
conhecimento do
, consignou, em seu parecer, que (fls. 136-137):
habeas corpus
Ao contrário do que alega a diligente defesa inexiste
constrangimento ilegal por achar-se amparada a v. decisão no
artigo 25, parágrafo único, da “Resolução CNJ
” que
425/2021
prevê que “[n]o caso de fixação de monitoração eletrônica, o
juízo deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar
local de fácil acesso à energia elétrica, para carregamento da
bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno,
assegurando que o ônus da não garantia do direito à moradia
não recaia sobre o sujeito ou família em situação de rua”.
Patente ter sido levada em conta “situação de rua” do
reeducando, cediço não poder-se convolar em bill de indenidade
para afrouxamento de condições benéficas impostas após já ter
havido estudo por comissão especializada que recomendara uso
de tornozeleira, não sendo crível que se esgrime dignidade de
pessoa humana para por em risco a sociedade ordeira com
liberdade sem controle de reeducando que está cumprindo pena
(s) não estando (ainda) ressocializado haja vista ter histórico de
crimes cometidos com violência, não sendo desproporcional
nem abusivo o restabelecimento de monitoramento eletrônico
havendo locais em que possível reabastecer bateria do aparelho
em unidade(s) de convívio social dentre outros espaços públicos
a isso existentes.
Nesse sentido, não merece reforma alguma o veredito profligado
por inexistir ilegalidade alguma, abuso de autoridade ou poder,
desproporcionalidade, injustiça, ou teratologia manifesta ou
ainda idiossincrasia exacerbada, em suma, nada a sanar.
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

Assim, analisando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem,
compartilho da conclusão do Ministério Público Federal de que o acórdão
impugnado não se revela teratológico, tampouco configura flagrante ilegalidade,
o que inviabiliza a concessão da ordem.
Por fim, devo destacar que afastar o entendimento a que chegou o
Tribunal de origem e, assim, reconhecer que a situação de rua do paciente
impediria o cumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado com
monitoramento eletrônico demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.
Providência inadmissível no âmbito do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54107673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 01643c5b-b9ce-4462-b99d-d6b33b20cb46

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.602 / PR
Número Registro: 2025/0256037-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002533820158160067 00004661120168160196 00004699620158160067 00010161920158160009
00024493220198160037
00086658720158160024
00104420520188160024
10161920158160009
104420520188160024
24493220198160037
2533820158160067
40011508820258164321
4661120168160196 4699620158160067 86658720158160024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: VANDERLEI CRISTINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERLEI CRISTINO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54471605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 1537a0b6-4c7d-4ea4-b109-afa2d908ae2c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 1537a0b6-4c7d-4ea4-b109-afa2d908ae2c